Tribunal: TJMT
Processo: 1031075-65.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031075-65.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA
.

DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DR. ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR (JUIZ DE DIREITO CONVOCADO), DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[URBANO BONIF
Á
CIO MARTINS - CPF: 048.802.341-68 (APELANTE), ISABELLA MELO E SILVA - CPF: 027.067.301-61 (ADVOGADO), MAINA PONCIONI C
É
ZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), C
É
SAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (APELADO), T
Â
NIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA ASSOCIAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA ENTRE ASSOCIADO E ADVOGADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O associado que figura como beneficiário em ação coletiva proposta por associação em regime de substituição processual não possui legitimidade ativa para pleitear indenização contra os advogados contratados pela entidade, pois não mantém relação jurídica direta com estes profissionais.

A contratação de serviços advocatícios realizada exclusivamente pela associação, mediante deliberação assemblear, estabelece vínculo contratual apenas entre a entidade e os advogados, figurando os associados como meros beneficiários indiretos dos serviços prestados.

A qualificação nominal do associado na petição inicial da ação coletiva não desnatura a natureza da representação processual nem cria vínculo contratual individual com os patronos da causa.

A responsabilidade civil do advogado por eventual desídia na condução do processo é de natureza contratual e deve ser questionada pelo contratante dos serviços, no caso a associação, e não pelos associados individualmente.

O associado podia e devia ter ajuizado ação individual ou promovido liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva, não podendo se beneficiar de sua própria inércia para imputar responsabilidade aos advogados da demanda coletiva.

Recurso
desprovido
. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

E
XM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
URBANO BONIFÁCIO MARTINS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo autor contra
FRANCISCO ANIS FAIAD
,
CESAR ROBERTO ZILIO
e
TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD
.

O apelante, Policial Militar, busca reparação por suposta desídia dos apelados na condução do processo nº 0010862-61.1999.8.11.0041, ação coletiva movida pela Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso contra o Estado, na qual figurou como um dos 218 beneficiários. Alega que a inércia dos advogados na fase executória teria ocasionado a prescrição da pretensão executiva, impedindo-o de receber os valores reconhecidos judicialmente.

A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo que a contratação dos serviços advocatícios foi realizada exclusivamente pela Associação, inexistindo relação jurídica direta entre o autor e os réus. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados, enquanto os embargos dos réus foram parcialmente acolhidos apenas para reformar a fixação dos honorários advocatícios de R$2.500,00 (por equidade) para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais Id. 325407384, o apelante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso.

Em seguida, invoca preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise fundamentada de documento novo (certidão de inteiro teor) que comprovaria sua condição de parte na ação originária, justificada pela existência de quatro precedentes favoráveis proferidos após a sentença, que reconheceram a legitimidade ativa em casos análogos.

No mérito propriamente dito, defende sua legitimidade ativa, argumentando que a ação foi proposta em seu nome individual, que os direitos discutidos possuem natureza personalíssima e que houve efetiva prestação de serviços em seu favor.

Reforça a ocorrência da desídia dos apelados, caracterizada pelo ajuizamento tardio da liquidação e cumprimento de sentença (nove anos após o trânsito em julgado) e pela ausência de medidas processuais úteis.

Afirma a existência de prejuízo concreto, consistente na perda da chance de receber os valores reconhecidos judicialmente, em razão da prescrição declarada. Subsidiariamente, quanto à apelada Tânia Regina, caso reconhecida sua ilegitimidade passiva, requer a fixação de honorários por equidade no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e a vedação à
reformatio in pejus
.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para
“REFORMAR a r. sentença: (i) afastando a ilegitimidade ativa; (
ii
) condenando os Apelados ao pagamento de danos morais e materiais, custas e honorários, conforme art. 85, §2º do CPC e
arts
. 5º, XXI e LXXIV, 7º e 133 da CRFB/88, 113, 186, 653 e 667 do CC, 32 da Lei nº 8.906/94 e 10 do Código de Ética e Disciplina da OAB, e Tema Repetitivo nº 1.109 do E. STJ; (
iii
) subsidiariamente, em caso de acolhimento da ilegitimidade passiva, arbitramento dos honorários por equidade em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”
(sic).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Argumentam que inexiste qualquer omissão ou nulidade na sentença, que enfrentou todos os elementos essenciais da controvérsia.

Dizem que o apelante é parte ilegítima, pois pretende discutir, em nome próprio, direito alheio pertencente à Associação, sendo vedado pelo art. 18 do CPC.

Destacam que o contrato de honorários, a ata de assembleia e o acordo com o Estado comprovam que a contratação foi realizada pela entidade associativa, figurando os associados apenas como beneficiários indiretos.

Sustentam que a certidão de objeto e pé não altera a natureza da relação contratual, pois o fato de o nome constar da ação
plúrima
não cria vínculo de mandato individual.

Pontuam que inexiste dano ou nexo causal, pois a ação coletiva foi vitoriosa, culminando em acordo com o Estado para pagamento mediante cartas de crédito, sendo a prescrição da execução individual decorrente de ato superveniente do Estado.

Quanto à apelada Tânia Regina, elucidam que ela jamais praticou qualquer ato nos autos originários, não participou da contratação nem da execução do mandato.

Reforçam que a sentença está em harmonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reiteradamente tem decidido pela ilegitimidade ativa dos policiais militares em demandas individuais quando a contratação se deu de forma coletiva pela Associação, citando diversos precedentes.

Pedem, assim, o desprovimento do recurso e requerem a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais e, eventualmente, o reconhecimento de litigância de má-fé.

Certidão de recolhimento das custas de preparo no Id. 326899863.

Pedido de destaque realizado por ambas as partes, por meio das manifestações Ids. 347020879 e 348056865.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS ISABELLA MELO E SILVA, OAB/MT 29419-O E FRANCISCO ANIS FAIAD, OAB/MT 3520-O.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Urbano Bonifácio Martins contra sentença do Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra os advogados Francisco Anis
Faiad
, Cesar Roberto Zilio e Tânia Regina
Ignotti

Faiad
.

O apelante, Policial Militar, alega que os réus agiram com desídia na condução do processo nº 0010862-61.1999.8.11.0041, ação coletiva movida pela Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar contra o Estado de Mato Grosso, na qual figurou como um dos 218 beneficiários. Sustenta que a inércia dos advogados na fase executória ocasionou a prescrição, impedindo-o de receber os valores reconhecidos judicialmente.

Infere-se que após regular tramitação do feito, o juízo singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo que a contratação dos serviços advocatícios foi realizada exclusivamente pela Associação, inexistindo relação jurídica direta entre autor e réus. Os embargos de declaração do autor foram rejeitados, e os embargos dos réus foram parcialmente acolhidos apenas para reformar os honorários de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) existência de precedentes favoráveis; (
ii
) nulidade da sentença por ausência de análise de documento novo; (
iii
) legitimidade ativa, pois a ação foi proposta em seu nome e os direitos têm natureza personalíssima; (
iv
) desídia dos apelados pelo ajuizamento tardio da execução; (v) prejuízo concreto pela perda da chance de receber os valores; e (vi) subsidiariamente, fixação de honorários por equidade em caso de exclusão da apelada Tânia Regina.

Requer a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade ativa e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

A questão central submetida a julgamento consiste em definir se o apelante possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais e materiais em face dos advogados contratados pela Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso para representá-la em ação coletiva na qual figurou como um dos beneficiários.

A sentença recorrida merece ser integralmente mantida, porquanto correta a conclusão de ilegitimidade ativa do autor, conforme passo a demonstrar.

Preliminarmente, não prospera a alegação de
nulidade da sentença
por suposta ausência de análise fundamentada do documento novo juntado pelo autor/apelante, isso porque a decisão recorrida enfrentou de forma clara e suficiente todos os elementos essenciais da controvérsia, apreciando o contrato de honorários advocatícios, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária e o acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, documentos que demonstram inequivocamente que
a relação jurídica se estabeleceu exclusivamente entre os réus e a Associação, e não com o apelante individualmente
.

Outrossim, o documento mencionado pelo recorrente, consistente em certidão de inteiro teor que indica a qualificação nominal dos autores da ação coletiva, não possui o condão de alterar tal conclusão, pois o fato de o nome do apelante constar formalmente no polo ativo da demanda
plúrima
não cria, por si só, vínculo contratual direto e individual com os advogados contratados pela entidade associativa.

Portanto, a sentença atendeu plenamente ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer omissão relevante que justifique sua anulação.

Quanto ao mérito recursal, a legitimidade para a causa, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, decorre da titularidade do direito ou da obrigação discutida em juízo, sendo parte legítima aquele que se
afirma
titular da relação jurídica controvertida.

O art. 18 do mesmo diploma legal estabelece que
“
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

No caso dos autos, a prova documental produzida demonstra de forma cristalina que
os serviços advocatícios foram contratados pela Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso, mediante deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, para a defesa dos interesses coletivos da categoria, não havendo qualquer contratação individual por parte do apelante
.

O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado entre os réus e a entidade associativa, sendo
esta
a única contratante e responsável pelo pagamento dos honorários, conforme cláusulas contratuais expressas.

O apelante, na condição de associado, figurou apenas como beneficiário indireto dos serviços prestados, não ostentando a condição de parte na relação contratual estabelecida entre os advogados e a Associação
.

Neste contexto,
a Ação Coletiva nº 0010862-61.1999.8.11.0041 foi proposta pela Associação no exercício de substituição processual, instituto previsto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, que autoriza as entidades associativas a
representar
seus filiados judicial ou extrajudicialmente quando expressamente autorizadas
.

Nessa modalidade de representação processual coletiva,
a Associação atua em nome próprio na defesa de direitos alheios, ou seja, dos direitos individuais homogêneos de seus associados, figurando como parte formal da relação processual
.

Outrossim,
os efeitos da sentença proferida em ação coletiva proposta por Associação em regime de substituição processual alcançam os substituídos, que podem promover a liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva
,
mas não possuem legitimidade para questionar a atuação dos advogados contratados pela substituta processual, pois não mantêm relação jurídica direta com estes profissionais
.

De fato, a meu ver, a relação de mandato e a consequente responsabilidade civil por eventual desídia na condução do processo estabelecem-se exclusivamente entre o advogado e seu cliente, que no caso é a Associação, e não os associados individualmente considerados.

De outra feita, o apelante sustenta que a ação foi proposta em seu nome individual, invocando a certidão de inteiro teor que indica a qualificação nominal dos autores.

Todavia, tal argumento não se sustenta.

A circunstância de o nome do apelante constar da petição inicial da ação coletiva, juntamente com outros duzentos e dezessete Policiais Militares, não desnatura a natureza coletiva da demanda nem cria vínculo contratual individual com os advogados, frisando-se que a qualificação nominal dos beneficiários é prática comum em ações coletivas propostas por Associações em regime de substituição processual, servindo apenas para identificar os titulares dos direitos defendidos, mas não transforma a ação coletiva em litisconsórcio ativo facultativo nem estabelece relação jurídica direta entre cada beneficiário e os patronos da causa.

Neste tear, a legitimidade ativa para a propositura da ação e para a contratação dos advogados pertencia exclusivamente à Associação, conforme deliberação assemblear e contrato de honorários juntados aos autos.

O apelante também argumenta que os direitos discutidos na ação originária possuem natureza personalíssima, tratando-se de verbas salariais, o que reforçaria sua legitimidade individual, entretanto,
a natureza personalíssima do direito material discutido não se confunde com a legitimidade processual para questionar a atuação dos advogados contratados pela entidade associativa
.

Ou seja, embora os créditos salariais sejam de titularidade individual de cada policial militar, a opção pela defesa coletiva desses direitos por meio da Associação, mediante autorização assemblear, transferiu para a entidade a legitimidade processual ativa, inclusive para a contratação e fiscalização dos serviços advocatícios.

Ademais, se o apelante desejava manter controle direto sobre a condução de sua pretensão individual, deveria ter ajuizado ação autônoma em seu próprio nome, o que não fez, optando por apenas assistir a tutela coletiva promovida pela Associação.

Aliás, importante destacar que o apelante podia e devia ter ajuizado ação individual para a defesa de seus direitos, caso não concordasse com a forma de atuação da Associação ou desejasse manter controle direto sobre a condução processual.

Neste sentido, o aguardo pelo deslinde da tutela coletiva foi uma opção do autor/recorrente, que não o exime de sua própria responsabilidade pela defesa de seus interesses.

Ademais, após o trânsito em julgado da sentença coletiva favorável, o apelante também podia e devia ter promovido a liquidação e o cumprimento individual da sentença,
independentemente
da atuação da Associação ou de seus advogados, o que não fez, permanecendo inerte por anos.

Deste modo,
a inércia do próprio beneficiário em promover a execução individual de sentença coletiva não pode ser imputada aos advogados contratados pela entidade associativa, que não mantinham relação jurídica direta com o apelante
.

De mais a mais, o apelante invoca precedentes que teriam reconhecido a legitimidade ativa em casos análogos, requerendo a juntada de tais decisões como “documentos novos”.

Todavia, a existência de decisões divergentes não invalida o entendimento adotado na sentença recorrida, que se encontra em perfeita consonância com a legislação processual vigente.

Conforme demonstrado pelos apelados em suas contrarrazões,
diversos processos envolvendo os mesmos réus e causa de pedir idêntica foram julgados extintos por ilegitimidade ativa, reconhecendo-se que a relação contratual estabeleceu-se exclusivamente entre os advogados e a Associação, de modo que a eventual existência de decisões em sentido contrário não autoriza a reforma da sentença recorrida
, que se encontra devidamente fundamentada e em harmonia com os princípios processuais aplicáveis à espécie.

Cumpre ainda consignar que as decisões judiciais com resultados distintos, invocadas pela parte recorrente para alicerçar sua pretensão e juntadas aos autos como documentos novos, não ostentam
natureza vinculante
nem foram proferidas sob o rito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de Incidente de Assunção de Competência, nos termos dos
arts
. 976 e 947 do Código de Processo Civil.

Tratam-se, em verdade, de
julgados isolados
,
destituídos de eficácia obrigatória
, que não se enquadram nas hipóteses do art. 927 do CPC, razão pela qual não impõem observância compulsória por este órgão julgador.

Dito de outro modo, a força persuasiva de tais decisões não se sobrepõe ao livre convencimento motivado do magistrado, especialmente quando a interpretação adotada no presente voto
revela-se
consentânea com a legislação processual aplicável e com a orientação majoritária desta Corte. Assim, inexistindo precedente qualificado dotado de efeito vinculante, não há margem para impor interpretação diversa daquela ora firmada.

Quanto à alegada desídia dos apelados na condução da fase executória, consistente no ajuizamento tardio da liquidação e cumprimento de sentença e na ausência de medidas processuais úteis, tais argumentos não possuem relevância para o deslinde da controvérsia, pois pressupõem a existência de relação jurídica entre as partes, o que não se verifica no caso concreto.

De fato, a responsabilidade civil do advogado por eventual má condução do processo é de
natureza contratual
, decorrente do descumprimento de obrigações assumidas perante
seu cliente
,
que no caso é a Associação
, de tal feita que eventual desídia na condução da ação coletiva deveria ser questionada pela própria Associação, titular da relação contratual com os advogados, e não pelos associados individualmente, que, repita-se, figuram apenas como beneficiários indiretos dos serviços prestados.

De outro
norte
, no que tange especificamente à apelada Tânia Regina
Ignotti

Faiad
, a sentença recorrida reconheceu sua ilegitimidade passiva, conclusão que deve ser mantida e reforçada, posto que, conforme demonstrado nos autos,
a referida apelada não praticou qualquer ato processual na ação originária, não participou da contratação dos serviços advocatícios e recebeu substabelecimento de poderes apenas em data posterior à consumação da suposta prescrição alegada pelo apelante
. Desta feita, a ausência de qualquer conduta imputável à referida recorrida afasta o nexo causal e, consequentemente, sua responsabilidade civil, impondo a manutenção de sua exclusão do polo passivo da demanda.

De mais a mais,
ad
argumentandum
tantum
, ainda que se superasse a questão da ilegitimidade ativa, o que se admite apenas para argumentar, a pretensão do apelante não mereceria acolhimento no mérito, isso porque, analisando-se os elementos constantes dos autos, verifica-se que a ação coletiva foi julgada procedente, com trânsito em julgado em dezembro de 2004, reconhecendo-se o direito dos Policiais Militares ao recebimento de diferenças salariais.

Após o trânsito em julgado, os advogados contratados pela Associação optaram por buscar a satisfação do crédito pela via administrativa, mediante a celebração de acordo com o Estado de Mato Grosso para pagamento por meio de certidões de crédito, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Estado e deliberação administrativa, o que substancia opção técnica válida e legítima, que não configura ato ilícito, especialmente considerando-se que diversos associados efetivamente receberam seus créditos por essa via.

Nesta senda,
a tentativa de solução extrajudicial do litígio, mediante acordo administrativo, constitui medida prudente e recomendável, que visa evitar a morosidade e os custos da execução judicial, não podendo ser caracterizada como desídia ou negligência profissional
.

Ademais,
a prescrição da pretensão executiva, reconhecida em sentença proferida nos autos da ação coletiva originária, decorreu de circunstâncias supervenientes relacionadas ao descumprimento do acordo administrativo por parte do Estado de Mato Grosso, que suspendeu a emissão das certidões de crédito, e não de inércia ou desídia dos advogados contratados pela Associação
.

Ademais, conforme salientado, o próprio apelante permaneceu inerte durante todo o período, não promovendo ação individual ou a liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva, medida que lhe era facultada e que poderia ter evitado a prescrição de sua pretensão individual, de modo que não se mostra razoável
perscrutar
acerca da atuação diligente ou não do causídico quando a própria parte podia e devia pretender individualmente a tutela de seu direito.

Neste sentido, não pode agora a parte supostamente prejudicada pela atuação do advogado se beneficiar de sua própria inércia com o manejo de demanda autônoma contra os causídicos da demanda coletiva.

De outro
norte
, importante ressaltar que o apelante, na condição de associado, tinha mera expectativa de direito quanto à forma de atuação da Associação e de seus advogados na condução da ação coletiva, sendo que a deliberação sobre a estratégia processual, incluindo a opção pela via administrativa ou judicial para a satisfação do crédito, competia à Associação, na qualidade de substituta processual e contratante dos serviços advocatícios.

Os associados que discordassem da forma de atuação da entidade deveriam ter exercido seus direitos no âmbito da relação associativa, mediante participação nas assembleias e deliberações internas, ou promovido ações individuais autônomas, e não aguardar o desfecho desfavorável para, posteriormente, imputar responsabilidade aos advogados com os quais não mantinham relação contratual direta.

Ademais, ao que se depreende do conjunto probatório, os eventuais danos experimentados pelo apelante advieram da atuação da própria Associação no âmbito da relação associativa, e não diretamente da conduta dos advogados contratados, isso porque a Associação, na qualidade de substituta processual e contratante dos serviços advocatícios, era responsável por fiscalizar a atuação de seus patronos, deliberar sobre a estratégia processual e adotar as medidas necessárias para a defesa dos interesses de seus associados, de modo que, se houve falha na condução do processo ou na fiscalização dos serviços prestados pelos advogados, tal responsabilidade deve ser imputada primariamente à Associação, que mantinha relação jurídica direta tanto com os advogados quanto com seus associados.

Ou seja, eventual demanda indenizatória deveria ser ajuizada primeiramente contra a Associação, no âmbito da relação associativa, para só então, em ação regressiva ou denunciação da lide, perquirir a responsabilidade dos advogados perante a entidade contratante.

Contudo, a despeito das ponderações de mérito acima expostas, não é possível avançar na análise meritória da pretensão indenizatória, sob pena de violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Com efeito, a sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, eventual reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, com resolução de mérito, seria mais gravosa ao apelante do que a decisão recorrida, pois impediria a
repropositura
da demanda e formaria coisa julgada material sobre a inexistência do direito alegado.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em seus exatos termos, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do apelante para pleitear indenização em face dos advogados contratados pela Associação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RE Nº 573.232/SC. REPERCUSSÃO GERAL. TÍTULO EXECUTIVO QUE DELIMITOU O ROL DE BENEFICIADOS. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral reconhecida no RE nº 573.232/SC, firmou as seguintes teses: a) a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; b) as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Mencionado julgado fez com que a Corte de Cidadania adotar o novo entendimento. 2. O Superior tribunal de Justiça entende também que, caso haja expressa limitação no título executivo quanto aos beneficiários da ação coletiva, o servidor que não integrou a referida listagem não possui legitimidade ativa para ingresso de cumprimento individual de sentença coletivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Em vista do precedente do RE 573.232/SC, e considerando a diretriz limitativa expressamente inserida no título exequendo, imprescindível, na espécie, a comprovação da condição de associado quando do ajuizamento da ação coletiva, a fim de que possa pleitear o cumprimento individual.
4. Uma vez incontroverso que o nome do exequente não consta na lista juntada aos autos, pertinente à relação dos associados da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Goiás (ASSEGO) à época da propositura da ação coletiva de rito ordinário, ressai a ilegitimidade ativa para a propositura da ação de cumprimento de sentença individual na espécie.
5. A suspensão da cobrança da verba sucumbencial é consequência e imperativo legal da concessão da gratuidade da justiça, conforme artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, devendo o apelo ser provido, nesta parte. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5612011-39.2023.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. ART. 18 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC.
I - E carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, quando não ocorrer as hipóteses em que a lei autoriza a substituição processual. II - Inexistindo a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJ-GO - PROCESSO
CÍVEL
E DO TRABALHO -&
gt
; Recursos -&
gt
;
Apelaç
;&
atilde;o

Cível
: 05334465320198090099 LEOPOLDO DE BULHÕES, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - RECONHECIMENTO - ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - PROCESSO EXTINTO - RECURSOS PREJUDICADOS.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é caso dos autos. Sendo reconhecida a ilegitimidade ativa, a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, é a medida que se impõe
.”
(TJ-MT - Apelação: 00007289820048110105, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/10/2019)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ASSOCIAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA DOS ASSOCIADOS - CONTAS APRESENTADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA
. Ilegitimidade ativa ou passiva ad causam implica que o autor não seja titular do interesse afirmado na pretensão e o réu da ação esteja sendo demandado sem que possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo, sendo-lhe inclusive impossível defender-se do pedido inicial. O interesse de agir, ou interesse processual está assentado na adequação/necessidade e na utilidade do processo. O associado tem legitimidade para requerer a prestação de contas dos administradores, todavia, tendo sido a mesma realizada e aprovada em
Assembléia
Geral, pela maioria dos associados, falta-lhe interesse processual
.”
(TJ-MG - AC: 10145130053625001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/05/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2014)

Por fim, quanto ao
pedido subsidiário
de fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos), tal pretensão não merece acolhimento, isso porque a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, constitui
medida excepcional
, aplicável apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada com valor de causa determinado e expressivo (R$61.813,91 – em 15/09/2022), não se enquadrando em nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento por equidade.

Ademais, a própria sentença recorrida, após acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos réus, já reformou corretamente a fixação inicial dos honorários por equidade para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, critério que deve ser mantido por se mostrar adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos, estando, inclusive, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PARTE REQUERIDA INTIMADA – DISCORDÂNCIA INJUSTIFICADA – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – TEMA N. 1.076, DO STJ
– PROVIMENTO PARCIAL. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual discordância do réu ao pedido de desistência da ação, pelo autor, deve ser devidamente fundamentada em motivo razoável, de forma a afastar abuso de direito.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
RESp
n. 1.906 .618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010952-25 .2014.8.11.0015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS –
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA DEVIDA - CAUSA DE PEQUENA COMPLEXIDADE – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DO TEMA 1.076 DO STJ - ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por ilegitimidade passiva enseja a condenação do demandante em honorários advocatícios, levando em conta o trabalho desenvolvido pelo procurador do demandado.

Na esteia do decidido no Tema 1.076 do STJ dos recursos repetitivos, ainda que se trate de causa de pequena complexidade, o arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, § 8º, CPC), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos. Portanto, na hipótese deve ser observado os percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC/15
.”
(N.U 1024035-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)

Assim, rejeito o pedido subsidiário de fixação de honorários por equidade, mantendo-se o percentual já estabelecido na sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa do autor.

Majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos apelados
em mais 2%
(dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Trata

se de voto vista nos autos de apelação cível no qual apelante é

Urbano Bonifácio Martins e apelados Francisco Anis
Faiad
e Outros, no qual se discute a

legitimidade ativa para a demanda.

A sentença condenou os requeridos ao pagamento de danos morais e

materiais e, em embargos de declaração com efeitos infringentes, reconhece a ilegitimidade

ativa para extinguir o feito sem resolução do mérito.

O voto da relatora, Exma. Desembargadora Antôn
ia Siqueira

Gonçalves, foi pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, dos autos se constata que houve nominação dos associados

individualmente na petição inicial da ação originária. C
ontudo
c
onsta
nos autos Ata da

Assembleia Geral Extraordinária da
Associação
do Clube dos Cabos e Soldados da Polícia

Militar de Mato Grosso, com a finalidade de “contratação e advogado para a proteção dos

direitos lesados dos cabos e soldados da PMBMMT”, bem o respectivo contrato entabula do

entre a referida associação e os
causídicos
como contratados (id. 325407359
)
.

Esse fato denota que a contratação se estabeleceu entre a Associação e

os advogados, não havendo relação direta entre o apelante e apelados. Como ressaltado pela

relatora, trat
a-
se de relação de natureza contratual que estabelece um elo entre as partes

(associação e advogados) e não entre os associados
individualmente.
O pleito que deu origem

à demanda tem natureza de ação coletiva.

Não há legitimidade passiva
a
d causam
, de vez que caberia à Associação

ajuizar a ação

respectiva –– devidamente autorizada na forma assemblear ––, e não ao associado individual, justamente pela ausência de liame entre ele e os apelados
.

Uma nota distintiva é a de que os associados, em caso
de procedência
do pedido, têm legitimidade para
promover a liquidação e execução de forma individual (art. 97, Lei 8.0
78
/90
), mas isso não significa legitimidade para ajuizamento de ação.

Por esses motivos,
acompanho

a
relatora e voto pelo desprovimento do recurso, nos exatos termos do
voto
primeiramente
ex
arado
e
m
sessão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026